Tribunal: STF
Processo: ARE 742862
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XLVI do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da individualização da pena, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte, ao julgamento do AI 742.460-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009, negou a existência de repercussão geral da questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1193452 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 16.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03.12.2020 PUBLIC 04.12.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. SUSCITADA AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. IMPROCEDENTE. CONEXÃO COM O DENOMINADO CASO BANESTADO. VINCULAÇÃO AO HC 106.074. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 69, CAPUT, RISTF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1271237 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04.9.2020 PUBLIC 08.9.2020).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DE PENA. LEI DE DROGAS Nº 11.343/2006. LEI ANTERIOR Nº 6.368/1976. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XL E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1263018 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 24.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28.8.2020 PUBLIC 31.8.2020).
    Por seu turno, a Corte de origem consignou que: 
    “Compulsando os autos, constata-se que a condenação de EDVALDO SANTANA MAURÍCIO e MARCIO VITORIA VIEIRA encontra respaldo no contexto probatório.
    A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 37/39, 52/54 e laudo de exame perícia de fls. 43/45.
    E a autoria do crime, extraída da prova testemunhal, também restou evidenciada.
    [...]
    Neste contexto, a partir dos depoimentos acima descritos, torna-se incontroverso o vínculo entre os apelantes e os crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 29 do CP) em questão. 
    Os laudos cadavéricos comprovam que Ademilton de Almeida Santos faleceu de traumatismo cranio encefálico por projéteis de arma de fogo (fls. 37/39) e Darlã de Almeida Face de transfixação de cranio e órgãos torácicos por projéteis de arma de fogo (fls. 52/54).
    Vê-se, destarte, que a decisão dos Jurados, optando por uma das versões apresentadas em Plenário, encontra apoio nos autos, não só nos elementos colhidos durante a investigação, mas também naqueles produzidos durante a instrução processual [...].”
    Nesse contexto, constato que o Tribunal de origem, na espécie, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da materialidade e autoria, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AVALIAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos XXXIX, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. Ao julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da caracterização do delito descrito no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 4. Inviável o exame da tese defensiva de prescrição da pretensão punitiva em sede extraordinária, quando ausentes todos os elementos que interfiram na sua apreciação. 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1143379 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 21.6.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24.6.2021 PUBLIC 25.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. A autoria e a materialidade criminal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ESTELIONATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDDE’. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 777117 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.12.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31.01.2014 PUBLIC 03.02.2014).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora